Tribunal: STJ
Processo: 8057662-62.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973663 - BA
(2025/0234546-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CESAR MOREIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ MÁXIMO MOREIRA - BA011318
EMBARGADO
: OPTIVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR JOSÉ RAMOS GASPERONI - MG080531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55322177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 54577c0f-9af7-4495-b5b6-f28edc13b6c1

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 54577c0f-9af7-4495-b5b6-f28edc13b6c1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973663 - BA
(2025/0234546-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CESAR MOREIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ MÁXIMO MOREIRA - BA011318
EMBARGADO
: OPTIVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR JOSÉ RAMOS GASPERONI - MG080531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA54437845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:48
Código de Controle do Documento: 0853efba-bedb-4e6f-b5ad-31bd0becb32f

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 305-311) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 296):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou argumentos suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento:
violado impede o conhecimento do recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de contradição e
obscuridade no acórdão. Sustenta para tanto que (fl. 307):
No relatório da r. Decisão Agravada (fls. 275), é expressamente consignado
que a parte agravante alegou que: “No Recurso Especial, foram invocados
expressamente: (i) o §1o,
VII, do
acerca da possibilidade
art. 525,
CPC/2015,
de arguição de prescrição superveniente em sede de impugnação à
execução; (ii) o parágrafo único do
do
que autoriza a
art. 803,
CPC/2015,
extinção da execução quando caracterizado excesso; (iii) o §5o, I, do Código
Civil, que prevê o prazo quinquenal para ações fundadas em cheque
prescrito; e (iv) a
que estabelece o termo inicial da
Súmula 503/STJ,
prescrição em ação monitória fundada em cheque sem força executiva. Não
houve, portanto, mera transcrição de dispositivos legais. Cada norma foi
contextualizada à luz do caso concreto, com demonstração do nexo entre os
fundamentos do acórdão recorrido e a violação de lei federal. Isso afasta, de
maneira objetiva, a alegação de deficiência de fundamentação, revelando-se
injusto o enquadramento do caso na Súmula 284/STF.
Contraditoriamente, no voto, a mesma Decisão mantém a aplicação da
afirmando que “a parte recorrente deixou de indicar
Súmula 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Documento eletrônico VDA54437845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:48
Código de Controle do Documento: 0853efba-bedb-4e6f-b5ad-31bd0becb32f

Essa contradição é evidente: a r. Decisão, por um lado, reconhece que o
Embargante “invocou expressamente” os dispositivos e que “cada norma foi
contextualizada à luz do caso concreto”, mas, por outro, nega o
conhecimento do recurso sob o argumento de que não houve indicação
precisa dos dispositivos. Tal dissonância gera ambiguidade e obscuridade
sobre o real motivo da inadmissão, impedindo a exata compreensão da
controvérsia e a adequada defesa do Embargante.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 317).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente interposto,
repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 302):
Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente
violado ou objeto da interpretação divergente, o que impede a exata
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Como visto, o recurso foi desprovido em razão da
, por
Súmula n. 284/STF
deixar de apontar o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto
de interpretação divergente.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é,
entre proposições do próprio julgado, o que não se verifica no caso, em que houve
decisão clara após o relatório das alegações da parte.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54437845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:48
Código de Controle do Documento: 0853efba-bedb-4e6f-b5ad-31bd0becb32f

É como voto.
Documento eletrônico VDA54437845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:48
Código de Controle do Documento: 0853efba-bedb-4e6f-b5ad-31bd0becb32f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.973.663 / BA
Número Registro: 2025/0234546-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80576626220238050000 80884494220218050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESAR MOREIRA SAMPAIO
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ MÁXIMO MOREIRA - BA011318
MARCIO SILVA DE JESUS - BA061315
AGRAVADO
: OPTIVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR JOSÉ RAMOS GASPERONI - MG080531
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CURSOS EXTRACURRICULARES -
COBRANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CESAR MOREIRA SAMPAIO
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ MÁXIMO MOREIRA - BA011318
EMBARGADO : OPTIVISION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR JOSÉ RAMOS GASPERONI - MG080531
TERMO
Documento eletrônico VDA55297408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:49
Código de Controle do Documento: f83772e1-7163-40a9-a69c-959c4ecc313b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:49
Código de Controle do Documento: f83772e1-7163-40a9-a69c-959c4ecc313b